Tribunal: TJDFT
Processo: 0738189-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0738189-02.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ADÃO MANOEL DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ACUSAÇÃO E DEFESA. CRIME DE LESÃO CORPORAL E VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. EXCESSO DOLOSO. EXTRAPOLAÇÃO NO USO PROGRESSIVO E REGULAR DA FORÇA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DOS POLICIAIS. RELATIVIZAÇÃO. CONTRADIÇÕES E CONTRAPROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. VALORAÇÃO NEGATIVA. CONSEQUENCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO DE 1/6. SUBTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 1. Não há falar em absolvição, pois, existe nos autos prova suficiente da materialidade e da autoria dos crimes de lesão corporal (art. 129, caput, do CP) e violência arbitrária (art. 322 do CP). 2. O estrito cumprimento do dever legal, causa de exclusão da ilicitude (art. 23 do CP), só pode ser considerado se não houver excesso doloso ou culposo, o que não é o caso dos autos; 2.1. Restou demonstrado nos autos que as agressões realizadas pelo réu, em desfavor da vítima, extrapolaram o uso progressivo e regular da força, afastando-se a tese de que a conduta do apelante foi proporcional e razoável. 3. Esta Corte possui jurisprudência pacificada sobre a importância e a credibilidade dos depoimentos das autoridades policiais, diante do princípio da presunção de legitimidade e de veracidade, desde que firmes e coesas, sem contraprova a desmerecer os relatos; 3.1. Na hipótese dos autos, verificou-se do acervo probatório a ocorrência de contradições entre os depoimentos dos agentes penitenciários – testemunhas da defesa, e o do acusado, bem como em relação a outros elementos de prova, tal como o laudo do exame de lesões corporais da vítima, não se podendo tornar absoluto o relato dos agentes públicos no contexto. 4. A submissão da vítima à ação penal por desacato/desobediência movida pelo ora réu, de forma desnecessária, ultrapassou as consequências típicas do crime praticado, revelando maior grau de reprovação, apto a justificar a necessidade de resposta penal mais severa, mostrando-se correto o incremento da pena-base. 5. O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base. 6. Nada obstante a pena ter sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos de detenção, a análise desfavorável de circunstâncias do crime e, seu cometimento com violência, afastam a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I e III, do CP. 7. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, defendendo a exclusão da avaliação negativa dada à circunstância judicial da consequência do crime, haja vista que esta não extrapolou aquela normal ao tipo. Argumenta, ainda, a necessidade de valoração do comportamento da vítima, que foi crucial para a ocorrência dos fatos, com a consequente minoração da pena fixada para os dois delitos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, o recorrente assevera afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, por contrariedade aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto, em segundo grau de jurisdição, o Ministério Público se manifestou por duas vezes, enquanto a defesa se manifestou uma única vez e não lhe foi concedido o direito de falar por último nos autos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 59 do CP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 49246622): “(...) Analisando a r. sentença, verifica-se que a juíza a quo, em relação ao crime de lesões corporais, na primeira fase da dosimetria, valorou negativamente as consequências do crime, valendo-se de 2 (dois) fundamentos: a submissão da vítima à ação penal por desacato/desobediência a que o apelante deu causa e a grande quantidade de lesões causadas na vítima pelo acusado. Em relação ao primeiro argumento, a motivação utilizada pela sentenciante foi devidamente fundamentada, na medida em que ISMAEL foi vítima nos fatos narrados na denúncia, sofrendo várias agressões físicas e, ainda, pelos mesmos fatos, foi submetido a uma ação penal por desacato/desobediência iniciada pelo apelante e julgada improcedente, estando em fase recursal. Ora, a submissão do apelado à ação penal por desacato/desobediência, de forma desnecessária, uma vez que o acusado não foi vítima e, sim, algoz, ultrapassa as consequências típicas do crime praticado, revelando maior grau de reprovação, apto a justificar a necessidade de resposta penal mais severa, mostrando-se correto o incremento da pena-base. Registra-se que, ainda que o fundamento acima seja afastado, subsiste o segundo utilizado pela juíza a quo. No tocante ao segundo fundamento, conforme dito anteriormente, o Laudo Pericial, além de confirmar a ofensa à integridade corporal da vítima, também concluiu pela ocorrência de diversas lesões corporais, sendo algumas dela de grande extensão, chegando a medir 12 (doze) centímetros, de maneira a justificar a manutenção da valoração negativa das consequências do crime. Já para o crime de violência arbitrária, na primeira fase da dosimetria, a sentenciante valorou negativamente as consequências do crime, valendo-se, apenas, do fundamento de submissão da vítima à ação penal por desacato/desobediência a que o apelante deu causa. No ponto, cumpre ressaltar que, com relação às consequências do crime, observa-se que a decisão condenatória não se utilizou de elementar do tipo para justificar a análise desfavorável.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, em relação à tese de necessidade de valoração do comportamento da vítima, esta não foi objeto de debate e decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, nos termos dos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 e 356, ambos da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou que "Para que se atenda ao requisito do prequestionamento, é necessária a efetiva discussão do tema pelo Tribunal de origem, sob pena de aplicação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, bem como do enunciado 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça." (AgInt no REsp 1.643.039/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz do artigo 5o, inciso LV, da CF, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que o “Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (ARE 1.419.123 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021